Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-07507
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-11-08
Data de publicação: 2006-11-08

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/7507
Acusados:
Humberto Cury Saade
Luiz Sérgio Graça de Araújo Júnior
Miguel Wadyh Saade
Oneide Maria Paiva Maranhão
Pedro Alberto de Carvalho Maranhão
Tamima Saade Lima dos Santos
Ementa:
Não manutenção do registro da companhia aberta Dijon S.A. atualizado, em
infração ao disposto no art. 6o da Instrução CVM no 202/93. Multa aplicada
ao Diretor de Relações com Investidores.
Infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei no 6.404/76.
Absolvições.
Não elaboração de demonstrações financeiras, em infração ao art. 176 da
Lei no 6.404/76. Multa aplicada ao Diretor Presidente e Diretor Financeiro.
Não arquivamento da ata da AGO realizada em 30.04.02 no registro de
comércio, em infração ao art. 26 do Estatuto Social da Dijon S.A., por não
atender o disposto no § 5o do art. 134 da Lei no 6.404/76. Absolvição.
Não convocação de AGOs referentes aos exercícios findos em 31.12.02,
31.12.03 e 31.12.04, em infração ao disposto no inciso IV do art. 142 da Lei
no 6.404/76. Absolvições.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no art. 11 da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos decidiu:
1. aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao acusado
Humberto Cury Saade, por: (i) na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da
Dijon S.A., ter infringido o disposto no art. 6o da Instrução CVM no 202/93, em função do
descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da mesma
Instrução; e (ii) na qualidade de Diretor Presidente e Diretor Financeiro, ter infringido o
disposto no art. 176 da Lei no 6.404/76;
2. absolver o acusado Humberto Cury Saade das imputações de infração ao art. 26 do
Estatuto Social da Dijon S.A., por não atender o disposto no § 5o do art. 134 da Lei no
6.404/76 e de infração ao disposto no inciso IV do art. 142 da Lei no 6.404/76; e
3. absolver os demais acusados das imputações que lhes foram formuladas.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Clóvis Silva de Souza, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, relator, Wladimir Castelo Branco Castro, Maria
1/10

Helena de Santana e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
1. Trata-se de Termo de Acusação (fls. 145/160) apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas
("SEP") em face de Humberto Cury Saade, Luiz Sérgio Graça de Araújo Junior, Miguel Wadyh Saade, Pedro
Alberto de Carvalho Maranhão, Tamima Saade Lima dos Santos e Oneide Maria Paiva Maranhão, todos
administradores da Dijon S.A ("Companhia").
Da Origem
2. Este processo decorre da notificação da Companhia pela Gerência de Acompanhamento de Empresas 3
("GEA-3"), em 12.03.04, através do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No077/04 (fls. 16), publicado no Diário Oficial da
União, em 07.01.05 (fls. 10/11), sobre a sua inadimplência quanto à divulgação das informações obrigatórias
ao mercado, nos termos da Lei 6.385/76 e da Instrução 202/93.
3. Ele se fundamenta na alegação de que os indiciados descumpriram, por mais de seis meses, o disposto nos
arts. 16 e 17 da Instrução 202/93, e os arts. 11 e 15 da Instrução 358/02, que tratam, respectivamente, da
divulgação das informações periódicas e eventuais e de informações sobre negociações administrativas.
Dos Fatos
4. A Companhia, em 12.03.04, foi notificada pela GEA-3, por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No07704 (fls. 16)
pela inadimplência quanto à divulgação das informações obrigatórias ao mercado, compreendendo o período
relativo ao 2o semestre de 2003 (não entrega até o dia 08.01.04), devido à desatualização do registro de
companhia aberta da Companhia (tendo os últimos formulários, DFP e IAN, sido entregues em 2002).
5. O ofício solicita a manifestação da Companhia a respeito da desatualização, bem como do encaminhamento de
cópias de todas as atas das assembléias gerais e reuniões do conselho de administração e da diretoria,
acorridas entre 2000 e 2004, por meio das quais possa ser identificada a composição da diretoria e do
conselho de administração da Companhia nesse período.
6. Em resposta ao ofício da GEA-3, a Companhia, em 01.04.04, informa que:
i. a ata da assembléia de aprovação das demonstrações contábeis de 31.12.01 encontra-se pendente de
registro na Junta Comercial do Rio de Janeiro ("JUCERJA") e publicação, em função da necessidade de
apresentação das certidões, com regularização dos itens pendentes;
ii. a revisão das demonstrações contábeis estão em fase de conclusão por conta dos ajustes contábeis a
serem efetuados pelo departamento de contabilidade, bem como resultado da circularização com
terceiros;
iii. os trabalhos de revisão das demonstrações contábeis encerradas em 31.12.03 não foram iniciados em
função de não ter sido concluída a revisão das demonstrações do exercício anterior;
iv. a Companhia contratou um departamento de contabilidade com o objetivo de divulgar os valores
contábeis e financeiros prévios e não auditados, como as informações contábeis (ITR, DFP e IAN)
relativas aos exercícios de 2002 e 2003, e está adotando as medidas cabíveis visando à regularização
dos fatos apontados;
v. a Companhia está com suas atividades operacionais paralisadas, não mantendo, no presente, contratos
de cessão de marca com nenhuma empresa;
vi. medidas corretivas com vistas à reversão da situação são apresentadas com realização de estudos para
2/10

fechamento do capital e registro na CVM;
vii. com relação à cobrança de multa pelo envio incompleto de informações à CVM, a Companhia solicita
que elas sejam canceladas para que não acarrete perdas para a empresa, afetando negativamente o
seu fluxo de caixa com conseqüente reflexo na sua estrutura financeira e de resultados e propõe a
adoção do cronograma para regularização das pendências apresentadas a seguir:
a. registro da ata e publicação de 31.12.01, programada até 30.05.04;
b. demonstrações contábeis de 31.12.02, programada até 15.06.04 (incluindo ITR, DFP e IAN);
c. demonstrações contábeis de 31.12.03, programa até 15.07.04 (incluindo ITR, DFP e IAN);
d. assembléias ordinárias e extraordinárias ("AGO" e "AGE") de 31.12.02 e 31.12.03, programada
até 15.08.04 (aprovação conjunta dos dois exercícios).
viii. tendo em vista os fatos relatados, solicita autorização para a publicação das demonstrações contábeis
de 31.12.02 e 31.12.03, em conjunto, com apresentação de três colunas (2001, 2002 e 2003), bem como
a realização de assembléia de aprovação – AGO e AGE, de 2002 e 2003.
7. Em 22.06.04, a GEA-3 manifesta-se a respeito da resposta da Companhia, através do OFÍCIO/CVM/GEA-
3/No263/04, dizendo que (fls. 20/21):
i. a Companhia deve providenciar a regularização de atualização do registro e divulgação das informações
exigidas, pois, conforme o art.16, I e II, da Instrução 202/93, as demonstrações financeiras e os
formulários DFPs devem ser entregues no prazo máximo de três meses após o encerramento do
exercício social, sendo certo que, nos termos do art. 177, § 3o da Lei 6.404/76 as demonstrações
financeiras das companhias abertas observarão as normas expedidas pela CVM, e serão
obrigatoriamente auditadas por auditores independentes registrados na CVM;
ii. o sistema de multas da CVM acusa a existência de três multas aplicadas à Companhia, vencidas em
16.04.04, e não pagas, referentes aos formulários DFP/2002, 1a ITR/2003 e 2a ITR/2003;
iii. com relação à solicitação do cancelamento das multas cominatórias, caberá recurso ao Colegiado da
CVM, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 2, § 1o da Instrução 273/98, no prazo de dez dias,
contados da data do seu recebimento;
iv. não se tem conhecimento de que a Companhia recorreu das referidas multas, nos termos da Instrução
273/98, mas, solicita informar se é do interesse da Companhia que o referido pedido seja entendido
como recurso, e, em caso positivo, o mesmo deve ser complementado com a citação expressa de cada
formulário e respectiva intimação;
v. quanto à solicitação para a publicação das demonstrações financeiras de 2002 e 2003 em conjunto, a
publicação das demonstrações financeiras deve obedecer ao disposto nos arts. 133, 176 e 289 da Lei
6.404/76, não havendo previsão legal para que a CVM autorize o solicitado pela Companhia;
vi. nos termos do art. 132 da Lei 6.404/76, anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término
do exercício social, deverá haver uma assembléia geral para, entre outros, discutir e votar as
demonstrações financeiras, inexistindo previsão legal para que a CVM dispense tal obrigação.
8. A Companhia, em 06.07.04, respondendo o OFÍCIO/CVM/GEA-3/263/04, ratifica as informações prestadas
anteriormente e informa o seguinte (fls. 22/23):
i. houve desligamento do responsável pela contabilidade da Companhia e a contratação de outro
profissional, que esta realizando o levantamento das situações pendentes para regularização e envio à
CVM;
ii. a Companhia irá recorrer nos termos da legislação em vigor, em relação às penalidades cobradas pela
CVM.
9. Em 09.07.04, a GEA-3 comunica à Companhia que, nos termos dos ofícios enviados anteriormente, não existe
previsão legal para que a CVM dispense a Companhia da obrigação exposta no art. 132 da Lei 6.404/76 e que
a realização de AGO para a aprovação das demonstrações financeiras e das contas dos administradores
referentes a mais de um exercício social não constitui infração adicional à violação do artigo supracitado.
3/10

10. Em 14.09.04, a Companhia apresenta correspondência, prestando as seguintes informações adicionais (fls.
25/27):
i. Sobre a ata de assembléia de aprovação das demonstrações contábeis de 31.12.01, foi apurada, junto
ao INSS, a existência de débitos recorrentes de filiais com operações encerradas há vários exercícios, o
que vem acarretando atraso na emissão de certidão, estando o processo de parcelamento em fase de
conclusão;
ii. com relação à Receita Federal, a situação foi levada em conta corrente para elaboração de pedido de
parcelamento e conseqüente emissão de certidão;
iii. os trabalhos de revisão das demonstrações contábeis de 31.12.02 estavam suspensos, em virtude de
ajustes contábeis a serem efetuados pela nova empresa responsável pela contabilidade, bem como
resultado da circularização com terceiros;
iv. a pessoa responsável pela contabilidade da Companhia foi desligada e a partir de julho de 2004 outra
empresa foi contratada e está efetuando o levantamento das pendências contábeis, para posterior envio
das informações contábeis relativas ao exercício de 2002 e 2003, através da entrega dos ITRs, DFPs e
IANs da Companhia;
v. de acordo com as penalidades cobradas pela CVM, solicitou a suspensão da cobrança das multas
cominatórias de no 27.830; 27.831 e 27.832 pelo atraso na entrega dos formulários , a fim de não
acarretar mais prejuízos à Companhia;
vi. foi apresentado cronograma de pendências ajustado, passando a incluir a entrega das demonstrações
contábeis referentes ao exercício social findo em 31.12.04, bem como os formulários relativos ao
referido exercício;
vii. solicitou nova autorização da CVM para a realização da assembléia conjunta para aprovação das
demonstrações financeiras relativas aos exercícios de 2002, 2003 e 2004.
11. Por conta da correspondência enviada pela Companhia, em 14.10.04, foi instaurado pela SEP o Processo
RJ2004/6357, que determinou a aplicação de multas cominatórias pela não entrega dos formulários DFP/2002,
1a ITR/2003 e 2a ITR/2003. Na mesma data, a Companhia interpôs recurso contra a decisão da SEP e este foi
indeferido pelo Colegiado na reunião do dia 01.03.05 (fls. 28/31).
12. O fato de que o nome da Companhia não constou na relação das companhias inadimplentes é preciso levar em
consideração, ainda, as informações anexadas ao processo (fls. 32/100) e que integram os autos do Processo
RJ2002/8349, que tratou de análise de ITR da Companhia, com o objetivo de subsidiar posteriores
procedimentos no sentido de apurar as responsabilidades dos administradores pelo descumprimento reiterado
das disposições contidas nos arts. 16 e 17 da Instrução 202/93, bem como pelos demais problemas
mencionados no OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No457/2003 e no MEMO/SNC/GNA/No015/03, de 28.08.03 e
01.09.03, respectivamente.
13. De acordo com os documentos acima mencionados, cumpre salientar que:
i. o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-1/No457/2003, de 28.08.03, deu ciência à Companhia de que não haviam sido
encontrados nos registros da CVM os seguintes documentos:
a. demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.02, acompanhadas do
parecer do auditor independente e do relatório da administração;
b. ata da AGO que aprovou as demonstrações financeiras acima mencionadas, com indicação das
atas e jornais de sua publicação;
c. formulários com informações trimestrais (ITR) relativos a 31.03.03 e 30.06.03;
d. editais de convocação, sumários e atas de AGEs efetuadas a partir de 03.02.03, bem como
outras informações julgadas relevantes.
ii. O mesmo ofício solicitou que os dados do diretor de relações com investidores (" DRI") fossem
atualizados e sugeriu que o acionista controlador da Companhia avaliasse, à luz do disposto no art. 4o
da Lei 6.404/76 e da Instrução 361/02, a adoção de procedimentos com o objetivo de solucionar a
4/10

continuidade da manutenção do registro de companhia aberta da Companhia;
iii. O MEMO/SNC/GNA/No015/03 (fls. 100), enviado em 01.09.03 à Gerência de Acompanhamento de
Empresas 2 ("GEA-2"), informou que:
(a) no exame ao SAF/IAN, verificou-se que a Companhia não havia disponibilizado o relatório da
administração, as notas explicativas e o parecer do auditor independente, relativos às DFPs de
31.12.02;
(b) a Companhia apresentou como o seu auditor independente a JCS e Cia Auditores (" Empresa de
Auditoria"), e como responsável técnico, o contador Jorge Luiz Calaza Rocha, que no período de
05.03.02 a 04.03.03 estava impedido de atuar no mercado de valores mobiliários, face à suspensão de
um ano aplicada pela CVM e ratificada pelo conselho de recursos do sistema financeiro nacional, em
27.09.01;
iv. em vista do exposto, que fosse obtida junto à Companhia a publicação da referida DFP, acompanhada
do parecer de auditoria independente, para que pudessem ser adotadas as providências cabíveis, caso
se confirmasse a atuação do auditor no período em que estava suspenso.
14. Em 12.03.04, a Companhia enviou os formulários pendentes, referentes ao exercício de 2003 (1a, 2a e 3a
ITR/2003, IAN/2003 e DFP/2003) não figurando, por conta disso, na relação das companhias inadimplentes
divulgada em 20.07.04. Essa situação se reverteu, entretanto, no ano de 2005, quando, em 07.01.05 (fls.
08/11), a CVM publicou no Diário Oficial da União o edital de notificação com o nome das empresas que
estavam em atraso superior a seis meses no envio de uma das informações obrigatórias.
15. Por conta da inclusão da Companhia na relação divulgada em 07.01.05, foi enviado à Companhia o
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No026/05, com as seguintes informações (fls. 101/102):
i. as companhias abertas devem cumprir as exigências legais impostas, entre elas, a apresentação das
informações periódicas e eventuais, conforme previsto pelos arts. 16 e 17, da Instrução 202/93 e pelos
arts. 11, 15 e, se for o caso, o 16, da Instrução 358/02;
ii. o último formulário recebido pela CVM foi o IAN/2003, pelo que a Companhia encontra-se com seu
registro desatualizado a mais de 6 meses, fazendo parte da relação de companhias inadimplentes
divulgada na página da CVM, nos termos da Deliberação 178/95;
iii. a Companhia fica sujeita à instauração de inquérito administrativo para apurar a responsabilidade dos
administradores pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 16 e 17 da Instrução
202/93, infração considerada grave pelo seu art. 19, sem prejuízo da aplicação de multas cominatórias,
previstas no art. 18 da Instrução 202/93;
iv. solicitou a manifestação da Companhia a respeito da desatualização de seu registro de companhia
aberta, bem como o encaminhamento de cópias de todas as atas das assembléias gerais e reuniões do
conselho de administração e diretoria entre 2000 e 2004, por meio das quais possa ser identificada a
composição da sua administração nesse período.
16. Em 14.02.05, a Companhia apresenta manifestação ao ofício mencionado anteriormente dizendo que (fls.
104/105):
i. a Companhia tem mantido contato permanentemente com a CVM, comunicando, nos prazos legais, os
fatos ocorridos e os cronogramas projetados para sua regularização;
ii. o atraso verificado na elaboração e envio dos demonstrativos solicitados decorre de problemas
operacionais internos que estão sendo solucionados com a adoção de medidas para
redimensionamento da estrutura e dos negócios da Companhia;
iii. a Companhia encontra-se com suas atividades operacionais paralisadas, com baixo fluxo de caixa para
agilização dos processos e quitação de eventuais pendências nos órgãos competentes.
17. Como a Companhia não enviou os formulários pendentes até 01.07.05, ela foi novamente incluída no rol das
companhias inadimplentes há mais de seis meses, publicada no Diário Oficial da União em 04.07.05 (fls.
12/15).
5/10

18. Em 10.10.05, foi enviado à Companhia o OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No480/05, por meio do qual solicitou-se
encaminhar cópia das atas da AGO e AGE e da reunião do conselho de administração, ocorridas em 30.04.02,
independentemente de seu registro na JUCERJA, bem como informar se foi realizada a AGO que apreciaria as
demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais de 2002, 2003 e 2004 e, em caso positivo, enviar a
sua respectiva ata.
19. Em resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No480/05, a Companhia, do dia 2010.05, encaminhou cópia das atas
da AGO e AGE e da reunião do conselho de administração, ocorridas em 30.04.02 e informou que as
assembléias referentes aos exercícios sociais de 2002, 2003 e 2004 ainda não foram realizadas. Somente no
dia 27.10.05, a Companhia envia as cópias autenticadas das atas da reunião do conselho de administração,
ocorrida em 30.04.02 (fls. 107/116).
20. De acordo com a ata da AGO e AGE de 30.04.02 (fls. 108/113) foram eleitos membros do conselho de
administração para o triênio 2002/2005: Humberto Cury Saade, Luiz Sergio Graça de Araújo Junior, Miguel
Wadyh Saade, Pedro Alberto Carvalho Maranhão, Tamina Saade Lima dos Santos e Oneide Maria Paiva
Maranhão.
Termo de Acusação
21. Em 09.11.05, a SEP, averiguados os elementos suficientes de autoria e materialidade, resolve apresentar
Termo de Acusação em relação aos administradores e diretores da Companhia, apresentando as seguintes
informações adicionais:
i. em pesquisa ao centro de consultas da CVM e à pasta da Companhia, foram encontrados os seguintes
documentos enviados pela própria Companhia:
a. ata da AGO realizada em 28.04.00, em que foi eleito para o conselho de administração, com
mandato até a AGO a realizar-se em 2002, André Luiz Vieira Lima dos Santos, em substituição a
José da Cruz Constantino da Silva (fls. 117/118);
b. ata da AGO realizada em 30.04.01 que delibera que o conselho de administração permanece
com os conselheiros até a próxima AGO, em virtude da desistência de desligamento do
conselheiro Pedro Alberto Carvalho Maranhão (fls. 119/120);
c. ata da AGE realizada em 30.04.01, em que constam as assinaturas de Humberto Cury Saade,
como presidente do conselho de administração e dos seguintes membros do conselho de
administração: Humberto Cury Saade, Miguel Wadyh Saade, Pedro Alberto de Carvalho
Maranhão, André Vieira Lima dos Santos e Tamina Saade Lima dos Santos(fls. 121/122);
d. ata da reunião do conselho de administração de 21.12.01, constando a presença de: Humberto
Cury Saade, Miguel Wadyh Saade, Pedro Alberto de Carvalho Maranhão, André Vieira Lima dos
Santos e Tamina Saade Lima dos Santos (fls. 123);
e. ata da reunião do conselho de administração de 30.01.02, constando a presença de: Humberto
Cury Saade, Miguel Wadyh Saade, Pedro Alberto de Carvalho Maranhão, André Vieira Lima dos
Santos e Tamira Saade Lima dos Santos (fls. 124/125);
f. Edital de convocação para a AGO e a AGE a realizar-se em 30.04.02 (fls. 126);
g. correspondência protocolizada em que a Companhia informa que providenciaria os elementos
necessários para o cumprimento das exigências impostas pela JUCERJA e comunica a
impossibilidade de publicação das atas da AGO, AGE e reunião do conselho de administração
ocorridas em 30.04.02, em virtude da falta de registro na JUCERJA (fls. 127/131).
ii. Com relação a Humberto Cury Saade, de acordo com os formulários IAN/2000 e IAN/2003 (fls. 04/05) e
com a ata da AGO e AGE realizadas conjuntamente em 30.04.02, além do cargo de DRI, ocupa
também os cargos de diretor presidente, diretor financeiro e presidente do conselho de administração
pelo menos desde 30.04.02 (fls. 108/111);
iii. O Estatuto Social da Companhia afasta do dever de manter atualizado o registro da Companhia os
diretores de produção e comercial e, por isso, Miguel Wadyh Saade, nessa qualidade, não deve ser
responsabilizado;
6/10

iv. Não foram constatadas evidências de que os demais administradores, além do DRI, tenham, em algum
momento, cumprido com o dever de diligência previsto no art. 153 da Lei 6.404/76 e solicitado
explicações ou alertado para o fato de que a Companhia vinha mantendo o seu registro desatualizado;
v. Sobre as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.02 e 31.12.03, a
Companhia, em suas correspondências de 30.03.04, 05.07.04 e 14.10.04, informou que os trabalhos de
revisão estavam em fase de conclusão e, posteriormente, que estes haviam sido suspensos, de modo
que as referidas demonstrações financeiras não chegaram a ser concluídas;
vi. Quanto às demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.04, restou
comprovado que estas não foram elaboradas, bem como que não houve encaminhamento do formulário
DFP/2004;
vii. O art. 26 do Estatuto Social da Companhia estabelece que compete ao diretor financeiro a
responsabilidade pelos aspectos de registros e de documentação da sociedade. Sendo assim,
Humberto Cury Saade, eleito diretor financeiro em 30.04.02, com mandato de três anos, de acordo com
o formulário IAN/2003, é responsável pelo não arquivamento no registro do comércio da ata da AGO
realizada em 2002.
Das Responsabilidades
22. Em decorrência dos fatos acima descritos, a SEP concluiu pela atribuição das seguintes responsabilidades às
pessoas relacionadas:
i. Humberto Cury Saade, na qualidade de DRI, diretor financeiro, diretor presidente e conselheiro de
administração por: a) não atualização do registro de companhia aberta da Companhia, descumprindo o
disposto nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93; b) infração ao art. 6o da mesma Instrução, por não
enviar as seguintes informações eventuais e periódicas: demonstração financeira do exercício social
encerrado em 31.12.02; DFPs desde o exercício social encerrado em 31.12.02, uma vez que não deve
ser considerado o encaminhamento dos formulários DFP/2002 e DFP/2003 – entregues sem o parecer
obrigatório do auditor independente e baseadas em demonstrações financeiras que não foram
aprovadas, tampouco finalizadas (vide fls. 18/19); IAN, desde o referente a 31.12.04; ITR, desde o
referente ao trimestre findo em 31.03.04; c) não arquivamento da ata da AGO realizada em 30.04.02 no
registro de comércio, não cumprindo o disposto no § 5o do art. 134 da Lei 6.404/76 e em infração ao art.
26 do Estatuto Social da Companhia; d) não elaboração das demonstrações financeiras referentes aos
exercícios sociais de 31.12.02, 31.12.03 e 31.12.04, não cumprindo o disposto no art. 176 da Lei
6.404/76; e) não convocação das AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.02, 31.12.03
e 31.12.04, nos termos do disposto no inciso IV do art. 142 da Lei 6.404/76;
ii. Miguel Wadyh Saade, Pedro Alberto de Carvalho Maranhão, Tamira Saade Lima dos Santos, Luiz
Sérgio Graça de Araújo Junior e Oneide Maria Paiva Maranhão, todos da qualidade de membros do
conselho de administração da Companhia, por: a) não convocar as AGOs referentes aos exercícios
sociais findos em 31.12.02, 31.12.03 e 31.12.04, descumprindo o disposto no inciso IV do art. 142 da Lei
6.404/76; b) descumprimento reiterado das disposições contidas nos arts. 13, 16 e 17 da Instrução
202/93, em infração ao dever de diligência previsto no art. 153 da Lei .6.474/76.
Das Defesas
1. As intimações para apresentação de razões de defesa foram enviadas aos acusados em 25.11.05. Os avisos
de recebimento dessas correspondências confirmam todas as intimações (fls. 174/177; 182/183).
2. Em 26.12.05, os acusados Pedro Alberto Carvalho Maranhão, Miguel Wadyh Saade, Humberto Cury Saade,
Tamina Neme Saade e Oneide Maria Paiva Maranhão, requereram a dilação do prazo concedido para
interposição de defesa e este foi concedido pela SEP, por mais trinta dias, com unificação dos prazos para
15.03.06 (fls. 199/180).
Da defesa de Luiz Sérgio Graça de Araújo Junior
3. Em 30.12.05, Luiz Sérgio Graça de Araújo Junior interpõe suas razões de defesa apresentando os seguintes
argumentos (fls. 184/187):
i. o dever de diligência exigido nos termos do art. 153 da Lei 6.404/76, por si só, exclui a responsabilidade
do acusado, quando analisado conjuntamente com o que dispõe o art. 154 do mesmo diploma, ao
7/10

afirmar que "o administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferirem para lograr
os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da
empresa";
ii. o art. 18 do Estatuto Social da Companhia determina que a competência de praticar os atos do conselho
de administração está centralizada na pessoa do presidente do conselho de administração;
iii. o acusado foi indicado como 5o membro do conselho de administração, na assembléia de 30.04.02, não
sendo possível exercer as suas funções pelo seguinte: a) as AGOs, que devem acontecer
trimestralmente, não foram convocadas; b) a ata que elegeu o acusado como membro do conselho de
administração não foi levada a registro perante a JUCERJA;
iv. o acusado tentou contatar o presidente do conselho de administração por inúmeras vezes, para obter
informações, mas não obteve êxito;
v. o acusado não recebia remuneração para o exercício de tal função.
Da defesa dos demais acusados
4. Em 07.04.06, após o término do prazo de defesa, os acusados Humberto Cury Saade, Pedro Alberto Carvalho
Maranhão, Miguel Wadyh Saade, Tamina Neme Saade e Oneide Maria Paiva Maranhão apresentam defesa
expondo o seguinte:
i. o conselho viu-se impossibilitado de manter atualizadas as informações tendo em vista a paralisação
das atividades da empresa;
ii. foi esclarecido, quando da notificação, que a ata da AGO que aprovou as demonstrações contábeis
relativas aos exercícios apontados, encontrava-se pendente de registro na JUCERJA já que, de acordo
com as normas gerais desse órgão, para que os balanços sejam registrados, é necessária a
apresentação de certidões negativas;é de conhecimento geral que a Companhia encontra-se com suas
atividades paralisadas;
iii. mesmo fora do prazo, a Companhia entregou as documentações exigidas bem como publicou as atas
das suas assembléias;
iv. desnecessária é a assinatura do termo de compromisso, haja vista o fato de que a empresa já realizou e
publicou as atas das assembléias e, em relação aos balanços, os mesmos estão sendo acostados junto
à defesa, mesmo sem o registro na JUCERJA.
É o Relatório.
Voto
5. Este processo trata da responsabilização dos administradores da Companhia pela (i) não atualização do
registro de companhia aberta da Companhia, de acordo com o art. 13 da Instrução 202/93; (ii) não
arquivamento no registro de comércio e publicação da ata de assembléia geral ordinária relativa ao exercício
social encerrado em 31.12.01, conforme o disposto no art. 134, § 5o da Lei 6.404/76; (iii) não convocação,
dentro do prazo legal, das AGOs relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.02, 31.12.03 e 31.12.04,
conforme o disposto no art. 132 e 142, IV da Lei 6.404/76; (iv) não elaboração das demonstrações financeiras
referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.02, 31.12.03 e 31.12.04, pelo disposto no art. 176 da Lei
6.404/76 e os arts. 16 e 17 da Instrução 202/93.
28. Preliminarmente, os indiciados que se defenderam conjuntamente solicitaram a extinção do processo sem a
celebração de termo de compromisso, "haja visto o fato de que a empresa já realizou e publicou as atas de
assembléia extraordinárias, e em relação aos balanços, os mesmos estão sendo acostados [à defesa] sem o
devido registro na JUNTA COMERCIAL, aguardando apenas a certidão negativa do INSS para que o registro
ocorra". Essa pretensão dos indiciados não subsiste, em primeiro lugar, porque nem todas as infrações foram
sanadas, pois as informações periódicas não foram entregues à CVM e as demonstrações financeiras são
compostas não só pelo balanço patrimonial, mas também pela demonstração de mutação do patrimônio líquido,
relatório da administração, etc., conforme disciplinado pela Lei 6.404/76. Por fim, os termos de compromisso
dependem de uma análise de conveniência e oportunidade. Essa conveniência e oportunidade, no caso
concreto, inexiste, pois aceitar a extinção do processo sem qualquer contraprestação pelos indiciados seria
incentivar a prática do ilícito, pois, na pior das hipóteses, bastaria fornecer as informações, mesmo que com
8/10

anos de atraso, que inexistiria punição.
6. Analisando as informações apresentadas pela Companhia, consta no sistema da CVM que a Companhia,
recentemente, em 12.09.2006, apresentou as IANs referentes a 31.12.04 e 31.12.05 e, em 14.09.06,
apresentou a ITR referente ao último trimestre de 2004, não apresentando as demais.
7. Também não foram entregues as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais de 31.12.02,
31.12.03 e 31.12.04, não cumprindo o disposto no art. 176 da Lei 6.404/76.
8. Retornando às questões das acusações, o Termo de Acusação imputa inicialmente aos indiciados o
cometimento da infração de não atualização do registro da Companhia pelo menos a partir de 01.04.03. A
Companhia encontra-se inadimplente com relação ao envio das seguintes informações periódicas: (i)
demonstração financeira do exercício social encerrado em 31.12.02; (ii) DFPs desde o exercício social
encerrado em 31.12.02 (as DFPs de 2002 e 2003 foram entregues sem aprovação das demonstrações
financeiras e sem parecer obrigatório do auditor independente;(iii) IAN, desde o referente a 31.12.04; (iv) ITR,
desde o referente ao trimestre findo em 31.03.04.
9. No que se refere à responsabilidade pelo cometimento das infrações acima descritas, o art. 6o da Instrução
202/93 atribui a responsabilidade pelo envio das informações ao DRI. Portanto, só ele pode ser
responsabilizado pelo não envio delas (cf. já decidido no processo RJ 2005/2933, cujo entendimento foi
seguido no 2005/3182 e 2005/7316, entre outros). Também é do DRI a responsabilidade pela preparação dos
formulários. Neste processo, o DRI, desde 30.04.02 (fls. 04), é o Indiciado Humberto Cury Saade, razão pela
qual ele deve ser responsabilizado pela omissão na prestação das informações periódicas previstas na
Instrução 202/93.
10. Por sua vez, a imputação feita aos Indiciados Miguel Wadyh Saade, Pedro Alberto de Carvalho Maranhão,
Tamira Saade Lima dos Santos, Luiz Sérgio Graça de Araújo Junior e Oneide Maria Paiva Maranhão, todos
membros do conselho de administração da Companhia, refere-se à ausência de questionamentos e da
diligência necessária tendo em vista a desatualização do registro de companhia aberta, de acordo com o art.
153, da Lei 6.404/76 (isto é, não envio de informações à CVM, no caso concreto).
11. Quanto a essa acusação, creio que só em circunstâncias especiais poderia ser imputada a ausência de
diligência com relação ao não envio das informações a outra pessoa que não o DRI da Companhia, cabendo à
CVM, a meu ver, demonstrar que essa situação especial está presente, bem como comprovar a negligência por
parte desses pessoas. Essa comprovação pode ser feita a partir da análise das atas de reunião do conselho ou
mesmo depoimentos pessoais que demonstrem inexistência de discussão a esse respeito. No caso concreto, a
CVM não se desincumbiu da produção de prova que sustente sua acusação, motivo pelo qual entendo que
devem ser absolvidos os indiciados.
12. Outra acusação presente neste processo e que também não foi questionada pelas defesas refere-se à
ausência de elaboração das demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2002.
Neste caso, tenho que a responsabilidade pelo descumprimento do art. 176 da Lei 6.404/76 deve ser atribuída
ao diretor-presidente da Companhia, que também era diretor financeiro,.
13. Por fim, tem-se a acusação da não convocação das AGO’s referentes aos exercícios sociais findos em 2002,
2003 e 2004, em infração ao disposto no inciso IV do art. 142 da Lei 6.404/76. Sobre esta questão, cabe aqui
reafirmar o entendimento já constante no PAS RJ2005/3108, de que os administradores não têm obrigação de
realizar a AGO. A obrigação deles refere-se a sua convocação e à disponibilização da informação prevista no
art. 133 da Lei 6.404/76.
14. No presente caso, não se tem notícia da elaboração, por parte do órgão da Companhia responsável, no tempo
necessário, de quaisquer dos documentos previstos no referido artigo, notadamente das demonstrações
financeiras, o que de certo inviabilizaria a realização das referidas AGOs. Trata-se, aqui, da responsabilização
do diretor responsável, no caso o diretor-presidente, pelo descumprimento de suas obrigações relacionadas à
elaboração das ditas informações, como já está sendo feito e não pela ausência de convocação de AGO, razão
pela qual voto pela absolvição dos que foram indiciados com base nessa imputação: Miguel Wadyh Saade,
Pedro Alberto de Carvalho Maranhão, Tamira Saade Lima dos Santos, Luiz Sérgio Graça de Araújo Junior e
Oneide Maria Paiva Maranhão.
37. Quanto à imputação de não arquivamento na JUCERJA da ata da AGO de 30.04.02, no caso concreto, creio que
esta infração é de menor importância e não deve ser suficiente para gerar qualquer punição adicional.
9/10

Conclusões
38. Pelo acima exposto, voto pela aplicação de multa de R$20.000,00 a Humberto Cury Saade. Essa multa não foi
reduzida em razão do estado precário das condições financeiras da Companhia à época das infrações, como temos
feito em outros processos semelhantes, pois, além da infração de não envio de informações à CVM, o réu foi
responsabilizado pela não preparação das demonstrações financeiras. Adicionalmente, o não arquivamento da ata da
AGO de 30.04.02, embora não gere nenhuma punição adicional, conforme justificado no item anterior, também serve
de fundamento para a não aplicação de multa em menor valor.
38. Voto, também, pela absolvição de Pedro Alberto Carvalho Maranhão, Luiz Sérgio Graça de Araújo Junior, Miguel
Wadyh Saade, Tamina Neme Saade e Oneide Maria Paiva Maranhão.
É o voto.
Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2006.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor-Relator
Voto proferido pelo diretor Wladimir Castelo Branco Castro na Sessão de Julgamento do dia 08 de novembro
de 2006.
Eu acompanho o voto do Diretor Relator, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 08 de novembro de
2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator.
Maria Helena de Santana
Diretora
Voto proferido pelo presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 08 de
novembro de 2006.
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator e proclamo o resultado deste julgamento nos termos constantes de
seu voto. Informo, por fim, que o acusado punido poderá interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional no prazo legal e que a CVM interporá recurso de ofício àquele mesmo Conselho no
tocante às absolvições proferidas.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
10/10